Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VALIDADE.
1. O critério de autodeclaração de negro ou parto não é absoluto, podendo ser contrastado por comissão de verificação.
2. O STF já reconheceu a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
3. O STJ, de seu turno, firmou entendimento de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial deve se basear no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato.
4. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos administrativos em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
5. A apresentação de documentos públicos, que atestam a cor parda, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, se frutos de idêntica autodeclaração do interessado.
6. Fotografias e relatório dermatológico, com base na escala Fitzpratrcik, também não são suficientes para infirmar a conclusão da comissão de averiguação se atestam apenas a existência de cor morena moderada.
7. Deu-se provimento ao recurso.